Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704525-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRUAMA MACHADO MARTINS APELADO: MARCUS VINICIUS MENDES CARNEIRO RIBEIRO DESPACHO Verifica-se que o(a) apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora